Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703126-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Terezinha de Moura contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelo Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo, considerando o disposto no art. 835, XII, do CPC, determinou a penhora dos direitos aquisitivos do veículo indicado pelo exequente, ora agravado (ID 22882508 - p. 176). Em suas razões recursais, defende a executada, ora agravante, a impenhorabilidade do bem móvel em questão. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Pugna, outrossim, pela concessão da justiça gratuita sob a alegação de que “é servidora do DF, e não tem condições de arcar com o ônus dessa demanda, não sem avançar em seu sustento.” (ID 22882504 – p. 1). Acerca da justiça gratuita, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada, para a parte ser agraciada com o benefício, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques/recibos de salário/CTPS, extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Deverá juntar, outrossim, declaração de hipossuficiência assinada. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora